Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717317-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED BRASÍLIA TRADE CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS E ENDEREÇO COMERCIAL. COMBINAÇÃO DE ESFORÇOS EM TORNO DE ATIVIDADES COMUNS. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso ao se verificar que a sua interposição ocorreu dentro do prazo legal. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado, exaurido, em atos marcados por um caráter fraudulento. As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que os requisitos para o deferimento da desconsideração estão preenchidos, havendo evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar, bem como da combinação de esforços em torno de atividades comuns, uma vez que a sociedade indicada no incidente atua na defesa dos interesses da pessoa jurídica executada. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, afirmando estarem ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, e que é o caso de ser aplicada a teoria maior; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios. No tocante ao item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais e imposta multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, na medida em que o Tribunal Estadual, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas”. (REsp 1937548/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 21/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 50 do CCB, e ao respectivo dissenso pretoriano, pois a Corte Superior entende que “rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 3/11/2021). Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Também não deve prosseguir a defendida afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1771282/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/9/2021). Em relação aos pedidos de fixação de honorários recursais e condenação a multa por litigância de má-fé, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015